Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026825-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 07.995.989/0001-60 (AGRAVANTE), WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.773.011-01 (AGRAVADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

AGRAVADO:
WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA

AUTOS DE ORIGEM:
1000367-42.2025.8.11.0036

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRÓPRIA DECISÃO
AGRAVADA
. FUNDAMENTO
SOB ALEGADO
RISCO DE EVENTUAL RECURSO DA EXECUTADA QUE VENHA A
REDUZIR O VALOR DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E
DE PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, §

6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
,
proferida nos autos do cumprimento de sentença
,
que concedeu efeito suspensivo ao bloqueio de valores via SISBAJUD, anteriormente deferido, até o trânsito em julgado da própria decisão
agravada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verifica-se se é juridicamente admissível a suspensão de bloqueio de valores
,
deferido em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento de
risco de
eventual interposição de recurso pela executada que venha a alterar a base de cálculo do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo
ao cumprimento de sentença, bem como aos seus atos executivos,
exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) garantia do juízo; b) relevância dos fundamentos; c) risco de dano grave ou de difícil reparação.

4.
No caso concreto, a
agravada
não promoveu a garantia do juízo,
tampouco demonstrou a existência de
risco de dano grave ou de incerta reparação
, sendo que a simples possibilidade de interposição de recurso
, pela executada,
não constitui fundamento legal para o sobrestamento dos atos executivos.

5.
A medida de bloqueio de valores foi regularmente deferida com base em sentença exequenda líquida, sendo incabível a sua suspensão por meio de decisão fundada exclusivamente em suposições futuras.

6.
A ausência de demonstração dos requisitos legais impossibilita a manutenção do efeito suspensivo atribuído à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão de bloqueio de valores
,

atos executórios
em sede de cumprimento de sentença
,
exige a demonstração cumulativa da garantia do juízo, da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil.”

_____

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil, art. 525, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2077121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08.08.2023; TJMT, AI 1007531-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2025; TJSP, AI 2270076-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

contra decisão proferida
(ID.
202648703
autos de processo n.
1000367-42.2025.8.11.0036
)
pelo Juízo da

Vara
Única

da Comarca de
Guiratinga
/MT que
, nos autos
do

cumprimento de sentença instaurado em desfavor
de
WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA
,
determinou que a efetivação da medida de bloqueio de valores
,
via Sistema SISBAJUD, anteriormente deferida, fosse sobrestada até o trânsito em julgado da
própria
decisão objurgada
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

4) DO SISBAJUD

Compulsando os autos, verifica-se que, por meio da decisão de Id. 197644289, foi deferida a realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, tendo a parte exequente providenciado o recolhimento da respectiva guia, conforme comprovante de Id. 199737825.

Todavia,
a efetivação da medida deve ser sobrestada até o trânsito em julgado da presente decisão, haja vista que eventual interposição de recurso e seu possível acolhimento poderão impactar diretamente o valor exequendo, alterando a base de cálculo da constrição pretendida
.

Diante disso, com fundamento no dever de cautela e na busca pela efetividade da tutela jurisdicional,
DETERMINO
que se aguarde o trânsito em julgado da presente decisão. Após,
CERTIFIQUE-SE
nos autos e
VOLTEM-ME
conclusos para análise do bloqueio de valores via SISBAJUD.

[...]

[grifos do original]

Em sua minuta recursal
(ID.
305996368
)
,
a
agravante sustenta as seguintes teses:

Erro do
J
uízo
a quo
ao condicionar a realização de bloqueio via SISBAJUD ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou
a
exceção de
pré
-executividade

A tutela de urgência recursal foi indeferida,
uma vez que não constatada a
iminência de
dano irreparável ou de difícil reparação
, nos termos da decisão de ID.
307282858.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
313642894.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Sentença
-
42226582)
,
e
preparo recursal diferido
para o final
do processo, nos termos do art.
82, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

AGRAVADO:
WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA

AUTOS DE ORIGEM:
1000367-42.2025.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero
que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da ora agravada, atribuiu efeito suspensivo à
decisão anterior
que determinou a realização de bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, condicionando a efetivação da medida ao trânsito em julgado da
decisão
ora
agravada.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que a efetivação da medida de bloqueio de valores
,
via Sistema SISBAJUD, embora já deferida
anteriormente
nos autos, deveria ser sobrestada até o trânsito em julgado da decisão
agravada
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, sob o fundamento de que eventual
interposição
recursal pela devedora, com
provimento
,
poderia impactar o valor exequendo e alterar a base de cálculo da constrição pretendida, razão pela qual determinou a suspensão do ato constritivo até o esgotamento das vias recursais.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pel
a
agravante.

1.
Erro do Juízo
a quo
ao condicionar a realização de bloqueio via SISBAJUD ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade

O agravante assevera que
o Juízo
de origem
não poderia suspender o bloqueio patrimonial já deferido anteriormente, sem concessão de efeito suspensivo ou qualquer garantia do juízo pela parte executada
, tais como penhora, caução ou depósito judicial
.

Nesse sentido, destaca que o
próprio Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência da executada, reconhecendo
a
ausência de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
).

Aponta violação ao art. 523, § 3º, do CPC, que impõe a expedição de mandado de penhora caso não haja pagamento voluntário.

Ressalta que a
medida requerida (bloqueio
via
SISBAJUD) visa a constrição de valores, não a liberação, o que afasta qualquer risco de prejuízo à parte executada em caso de eventual reforma posterior.

Pois bem
. Verifica-se que o Juízo de origem, no exercício do Poder Geral de Cautela
(art. 297 e 300 do Código de Processo Civil)
, concedeu efeito suspensivo à
decisão
anterior
(ID. 197644289, autos de origem)
que
havia
, além de não conhecer dos embargos de execução opostos pela agravada, deferiu
, parcialmente,
pedido da exequente (
ID.
193870767
, autos de origem), ora
recorrente
,
que postulou pelo deferimento de bloqueio de valores
em desfavor da
recorrida
, a ser realizado via sistema SISBAJUD, conforme cita-se:

[...]

5) Por fim, requer seja determinado o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, com o
deferimento de bloqueio de valores, a ser realizado via sistema
Sisbajud
, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, na modalidade conhecida como “teimosinha”, até o limite do débito exequendo, que nesta data atinge a importância de R$ 271.251,67
(duzentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha que segue acostado.

[...] (ID. 193870767,
petição da exequente,
autos de origem) [grifo nosso]

Para elucidar, cita-se o teor de trecho referida decisão que anteriormente havia deferido o mencionado bloqueio de valores:

[...]

III – DO PEDIDO DE SISBAJUD

Considerando a citação/intimação da executada, e o decurso sem apresentar comprovação de quitação do débito, DEFIRO parcialmente o pedido de Id. 193871729 referente ao bloqueio, através dos sistemas SISBAJUD. Contudo, só será efetivada a busca após o recolhimento das custas devidas do sistema pretendido.

Diante disso, INTIME-SE a parte exequente, através da defesa técnica, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o devido recolhimento, por cada consulta.

Após, VOLTEM os autos concluso para deliberações.

[...] (
ID. 197644289, autos de
origem) [grifo nosso]

Em sequência, a executada, ora agravada, apresentou exceção de
pré
-executividade,
na qual postulou por tutela de urgência para obter a imediata suspensão dos atos executivos, nestes termos:

[...]

b
) A concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos, especialmente bloqueios SISBAJUD
, RENAJUD, BACENJUD, penhoras e quaisquer atos constritivos,
até julgamento definitivo da presente
exceção;
[...]
(ID. 198024598, autos de origem)

Por fim, na decisão ora agravada, o Juízo de origem entendeu por deferir a suspensão
do bloqueio do SISBAJUD até o trânsito em julgado da decisão recorrida, sob o fundamento de risco de interposição de recurso, pela executada, que poderia modificar
o montante exequendo e a base de cálculo da constrição pretendida.

Pois bem. Como é cediço, nos termos do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil, para a
concessão de efeito suspensivo no cumprimento de sentença, se faz necessário

[...]

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos
, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado
e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes
, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes
e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame, além da agravada não ter garantido o juízo, não há demonstração
do requisito cumulativo
de que
o bloqueio via SISBAJUD lhe causaria grave dano de difícil ou incerta reparação.

Assim, não estando preenchidos os requisitos do art. 525, § 6º, do CPC, a suspensão dos atos executivos não se mostra juridicamente admissível.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
deste egrégio Tribunal de Justiça
e de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1.
A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo
, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação.
A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito.

2.
A propósito, é o que dispõe o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in
verbis
: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação" .

3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à
parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente.

4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o
art
.
525, § 6º, do CPC/2015.5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.
6 .
Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO
– RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
GARANTIA DA EXECUÇÃO POR SEGURO GARANTIA
– POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 525, §6º, DO CPC – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 525, §6º, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo no cumprimento provisório de sentença,
desde que demonstrados a relevância dos fundamentos e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Ofertada garantia idônea e suficiente
por meio de seguro garantia judicial, e havendo risco de irreversibilidade de prejuízos caso penhorados e levantados valores em favor do exequente, mostra-se prudente a suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da decisão exequenda.

A apresentação de apólice de seguro garantia judicial pelo executado é meio idôneo para assegurar o cumprimento da obrigação, afastando a necessidade de bloqueio imediato de valores via SISBAJUD e mitigando qualquer risco ao exequente.

(
TJMT, AI
1007531-69.2025.
8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025,
publicado
no DJE 12/05/2025)

Agravo de Instrumento.
Cumprimento provisório de sentença.
Impugnação recebida sem efeito suspensivo.
Garantia do juízo que não é o único requisito para a concessão de tal medida excepcional. Efeito suspensivo condicionado ao preenchimento, cumulativamente, dos requisitos do artigo 525, § 6º, do CPC, o que não ocorreu na hipótese
.
Ausência de demonstração
da possibilidade de ocorrência de grave dano irreparável ou de difícil reparação
. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22700769420248260000 São Paulo, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 30/09/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para

reformar a decisão objurgada com o fim de
afastar o efeito suspensivo
, vinculado a trânsito em julgado,
quanto
ao
bloqueio de valores
, por meio do sistema SISBAJUD, em desfavor da ora agravada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025